Tribunal: STF
Processo: ARE 1401747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por S.B.S.S. e por J.M.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O apelo extremo de S.B.S.S. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (ART. 12, § 1º E § 2º, DA LEI Nº 9.609/98) E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL (ART. 195, INCISOS III, XI E XII, DA LEI Nº 9.279/96). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PLEITO CONDENATÓRIO POR AVENTADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. QUERELADOS QUE COMERCIALIZAVAM SOFTWARE SIMILAR COM O DESENVOLVIDO PELA EMPRESA QUERELANTE. LAUDO PERICIAL QUE APONTA PARA A CONDUTA ILÍCITA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. ANÁLISE GLOBAL DO SISTEMA QUE EVIDENCIA QUE HOUVE SIGNIFICATIVA CÓPIA DE ESTRUTURA DE DADOS DE UM SOFTWARE PARA OUTRO. CONDENAÇÃO DEVIDA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE, NO ENTANTO, NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.



    Opostos os embargos de declaração por S.B.S.S., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de S.B.S.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de J.M.S., verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi julgado prejudicado pelo Superior Tribunal de Justiça haja vista a declaração de extinção de punibilidade do recorrente.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/5/08; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra CármenLúcia, DJ de 28/11/07.



    Já quanto à insurgência de S.B.S.S., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, em face do encimado, concluo que as similaridades apontadas entre os programas são significativas o suficiente para caracterizar, sob um panorama global dos fatos, a prática do crime previsto no art. 12, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.609/98 pelos querelados.



    Em contrapartida, no que concerne ao crime de concorrência desleal, diversamente do defendido pela apelante, não se vislumbra provas suficientes para a condenação, devendo a sentença absolutória permanecer inalterada neste ponto.



    Ao contrário da primeira transgressão, as provas colecionadas não atestam que a ação ilegal dos querelados efetivamente gerou prejuízo à apelante, ou caracterizaram efetiva concorrência desleal.



    (...)



    Ademais, como pontuou a d. Procuradoria Geral de Justiça, com seu costumeiro acerto, “não há provas aptas a comprova que o e-mail encaminhado à testemunha T. tenha sido decorrente do uso do banco de dados dos clientes da recorrente, até porque, se assim fosse, não apenas T. teria recebido o referido e-mail, mas também os demais clientes da empresa recorrente.” (mov. 16.1 – área recursal).



    O órgão ministerial também apontou que nada impedia os apelados de criarem uma empresa cujo produto seja o mesmo objeto social da querelante, eis que o prazo para tal impedindo já havia se esgotado (vide contrato de mov. 1.10).



    (...)



    No caso em tela, incumbia à querelante comprovar a ocorrência de concorrência desleal, por meio de produção de provas, sob a égide da ampla defesa e do contraditório. No entanto, a acusação não produziu nenhuma evidência concreta e suficiente para ensejar a condenação dos apelados, pelo crime previsto no art. 195, da Lei nº 9.279/96.



    Dito isso, mantenho a sentença, no que concerne a absolvição dos querelados em relação ao crime de concorrência desleal, condenando-os apenas pela transgressão de violação de direitos de autor de programa de computador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por S.B.S.S. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por J.M.S. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente